Tribunal: STF
Processo: RE 1238229
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual, após dar seguimento ao recurso extraordinário, inverteram-se os ônus sucumbenciais (documento eletrônico 18).
    A embargante sustenta a ocorrência de omissão, vez que a decisão embargada não deixou expressa a suspensão da exigibilidade das despesas de sucumbência (pág. 2 do documento eletrônico 19).
    É o relatório.
    Preliminarmente, verifico erro material na decisão impugnada.
    Como ali destaquei, apesar de a decisão embargada (documento eletrônico 14) estar correta quanto aos seus fundamentos, ela incorreu em contradição quando negou seguimento ao recurso extraordinário. Tal contradição ocorreu porque os fundamentos do acórdão recorrido, ao manter a sentença, divergiram da jurisprudência deste Tribunal, conforme os precedentes então citados.
    Ocorre que o dispositivo dessa segunda decisão, em vez de dar provimento ao recurso extraordinário, concluiu por, apenas, dar-lhe seguimento, a evidenciar nítido erro material.
    Assim, chamo o feito à ordem a fim de corrigir erro material constante da decisão embargada e dar provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, devendo ficar invertidos os ônus sucumbenciais.
    Quanto às alegações da embargante, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    No presente caso, não há falar em omissão quanto à manutenção do benefício legal, uma vez que não há nos autos demonstração de que essa situação se alterou.
    Além disso, a decisão embargada não afastou tal benesse.
    Cumpre assinalar que, nos termos do art. 98, § 2°, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. A obrigação de pagar as referidas despesas, todavia, ficará suspensa em relação ao beneficiário de justiça gratuita pelo prazo previsto no § 3° do art. 98 do CPC. 
    Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 965.459-AgR-ED/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    3. São legítimas a fixação e a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte amparada pela justiça gratuita. O benefício exime o favorecido do pagamento de determinadas despesas processuais enquanto estiver desprovido de condições para tanto, mas não tem o condão de inibir a imposição desses encargos.
    4. Portanto, cabe a estipulação de custas, de honorários e de todas as demais despesas processuais, de cujo adimplemento o contemplado pela gratuidade de justiça se encontra circunstancialmente isento.
    5. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por si só, não interfere na gratuidade de justiça concedida nos autos. Assim, a incidência dos chamados ‘honorários recursais’, sem que se mencione ou ressalve a justiça gratuita, não representa a supressão ou a redução do benefício. 
    6. Embargos de declaração rejeitados” (grifei). 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator